Tribunal: TJSP
Processo: 0006047-81.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de retificação homologou o cálculo de pena, em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de retificação homologou o cálculo de pena, em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis. Sentenciado reincidente, mas não em crime hediondo ou equiparado. Hipótese que não se amolda a nenhuma das situações previstas na nova sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de Execução Penal). Lacuna, a ser colmata pela aplicação do percentual referente ao sentenciado primário (artigo 112, V). Recurso provido.